Tribunal: TJSP
Processo: 2253231-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Execução de título extrajudicial - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – Rejeição do credor – Veículo cuja avaliação é desconhecida - Embora a execução deva evolver de maneira menos gravosa ao devedor, o interesse maior a ser preservado é do credor.
RECURSO DESPROVIDO.